Tribunal: TJDFT
Processo: 0005989-65.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE BENS PRODUTOS DE CRIMES. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 STJ. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. No estelionato, o intento do criminoso é envolver a vítima em uma cadeia de atos que faz com que ela entregue voluntariamente a coisa. No caso, o dolo do agente de tentar enganar a vítima, ao usufruir de serviço que não pretendia pagar e, assim, obter a vantagem ilícita pretendida, restou caracterizado, tanto pelo fato de o carro ser produto de crime, quanto pelo fato de pretender pagar o serviço com um cartão danificado do qual não se lembrava a senha.
3. No crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão dos bens e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita dos bens, como ocorreu no caso.
4. Nos termos da Súmula no 444 STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
5. A lei penal não estabelece fração específica de aumento ou diminuição da pena-base. Esta Corte tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade, o que se observou nestes autos. Portanto, inviável o pleito da Defesa de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.